Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. Concedido o provimento jurisdicional além dos limites da pretensão inicial, deve a preliminar de julgamento ultra petita ser acolhida para decotar da sentença a declaração de nulidade da cláusula oitava do contrato estabelecido entre as partes, nos termos do artigo 492 do CPC.
2. Estando documentalmente comprovada a prestação de serviços advocatícios, torna-se devido o pagamento dos respectivos honorários contratualmente estabelecidos.
3. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Apelo provido.